Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726837-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO ANTONIO GHIGGI AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento tirado de decisão monocrática proferida pelo Juízo da 17a Vara Cìvel de Brasília, que deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD (ID 132530786). Nos termos do artigo 26, inciso I, "b", do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, compete às Turmas Cìveis o julgamento de agravo de instrumento. Redistribua-se o presente recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator